Tribunal: CARF
Processo: 10980.908690/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908690/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.410 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
ROGERIO DA SILVA FELIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. ALTERAÇÃO VIA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO
ORIGINALMENTE DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.
A manifestação de inconformidade presta-se exclusivamente a discutir o
indeferimento do pedido de restituição, não sendo permitida a análise de direito
creditório diverso daquele registrado no pedido em litígio, sob pena de violação
ao devido processo e a segurança jurídica.
Eventual alteração do direito creditório originalmente lançado no
PER/DCOMP deve ser efetuada mediante o cancelamento deste pedido e a
apresentação de um novo PER/DCOMP onde o contribuinte indique o crédito
real e correto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata, o presente processo, de pedido de restituição formulado via PER/DCOMP,
em face do recolhimento indevido do imposto de renda pessoa física, código de receita 2904, em
12/12/2016, no valor de R$ 4.102,56, cujo pedido restou indeferido sob o fundamento de que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908690/2018-41
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908690/2018-41

DARF informado já havia sido utilizado em alocação de débito, não havendo mais saldo
disponível (fls. 16/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da inconformidade, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-68.786, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 23/25):
Trata o presente processo da análise de pedido de restituição de R$ 4.102,56 inserido
no PER/DComp no 19452.58988.030217.2.2.04-7080, transmitido em 03/02/2017,
relativo a alegado pagamento indevido ou a maior.
Por meio de Despacho Decisório (fls. 16/19), houve o indeferimento do pedido, sob o
argumento de que o Darf informado para o PER/DCOMP objeto de análise já foi
utilizado em alocação de débito, não havendo saldo disponível.
Cientificado em 17/08/2018 (fls. 19), o interessado apresentou, tempestivamente, em
27/08/2018, Manifestação de Inconformidade (fls. 02), alegando ter recolhido
indevidamente o imposto de R$ 2.409,17 acrescido de multa e juros, totalizando o valor
pleiteado, cobrado em Notificação de Lançamento, sendo que esse imposto já havia sido
pago na apuração de sua Declaração Anual de Ajuste - DAA/2014.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.

Recurso Voluntário
Cientificado do despacho decisório, em 29/01/2019 (fls. 26), o contribuinte, em
26/02/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 29), solicitando a reanálise do todo o processado, a
reconsideração e reforma da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 30/48.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908690/2018-41

Mérito
Do PER/DCOMP apresentado – do pagamento indevido ou maior
realizado:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que indeferiu
a manifestação de inconformidade apresentada, reconhecendo a inexistência do direito
creditório alegado e objeto do pedido de restituição formulado, uma vez que o DARF recolhido
já havia sido alocado com débitos do contribuinte, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz novamente aos autos o suporte
probatório produzido em sede de manifestação de inconformidade (fls. 35/48).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos e os ora trazidos
em relação aos fundamentos motivadores do indeferimento mantido pela decisão de piso (fls.
72/76):
O pagamento de R$ 4.102,56 foi efetuado em 12/12/2016 pelo contribuinte para
liquidar o crédito constituído em 21/11/2016 pela Notificação de Lançamento no
2014/885200747242164 (fls. 06/09), que alterou a DAA/2014 retificadora entregue
pelo interessado em 23/06/2015, modificando o imposto a restituir declarado de R$
8.700,85 para imposto a pagar de R$ 2.409,17, restabelecendo a DAA original
entregue em 23/03/2014.
O valor total pago divide-se em imposto no valor de R$ 2.409,17, multa de ofício de
R$ 903,43 e juros de mora de R$ 789,96.
Pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB demonstram que o
contribuinte, como alegou, já havia pago o imposto de R$ 2.409,17 em 02/04/2014,
após a entrega de sua DAA original.
Deve ser observado que a Notificação de Lançamento foi corretamente emitida, pois
tributou rendimentos que o contribuinte havia desconsiderado na retificadora entregue,
sendo seu pagamento devido na forma como efetuado.
O contribuinte deveria, e deve apresentar pedido de restituição do imposto pago
no código 0211 na ocasião da entrega de sua DAA original, e não, como fez, do
pagamento da Notificação.
Inclusive, o referido pagamento permanece na situação de "não utilizado",
conforme tela do sistema Conta Corrente a seguir copiada, aguardando o pedido
de sua restituição ou compensação.
Pois bem. Não há como acolher a pretensão recursal.
Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente realizou, de fato,
realizou o pagamento, via DARF código de receita 0211, em 02/04/2014, do valor de R$
2.409,17, relativo ao imposto de renda a pagar apurado na DAA/2014 (fls. 4/5 e 36/37), e
também o pagamento, via DARF - código de receita 2904, em 02/04/2014, do valor total de R$
4.102,56 (sendo R$ 2.409,17 de principal, R$ 903,43 de multa de ofício e R$ 789,96 de juros
de ora) (fls. 9 e 43), relativo ao imposto suplementar apurado no processo de revisão da
DAA/2014 retificadora, onde se apuração omissão de rendimentos do trabalho, recebidos do
INSS, no valor de R$ 40.400,09, ao teor da notificação de lançamento lavrada em 21/11/2016
(fls. 6/9 e 38/42).
Entendeu a DRJ/JFA que a notificação de lançamento foi corretamente emitida,
ante a omissão de rendimentos apurada, sendo o seu pagamento devido. Cabe salientar que o
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.410 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.908690/2018-41

Recorrente o efetuou sem questionar o pagamento que lhe foi imputado, conforme se depreende
do comprovante de arrecadação constantes dos autos (fls. 9 e 43), importando na correção da
conduta fiscal realizada.
A propósito, caberia ao Recorrente solicitar a restituição do pagamento realizado
em 02/04/2014, via DARF – código de receita 0211, no valor de R$ 2.409,17, tido por
indevido, ante a retificação da DAA/2014, cuja conduta gerou a omissão de rendimentos
apurada no procedimento de revisão realizado pela autoridade fiscal de origem.
Portanto, ancorado no conjunto probatório produzido, e considerando que a
restituição do imposto pago em 02/04/2014 (fls. 4/5 e 36/37) deverá ocorrer necessariamente
por meio de um novo PER/DCOMP – desde que observados os regramentos e prazos
regulamentares previstos na legislação de regência – não sendo permitida na hipótese a
alteração, em sede de recurso voluntário, do direito creditório originalmente informado no
PER/DCOMP, urge a manutenção da decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o despacho que indeferiu o pedido de restituição
formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital